Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1005932-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.949.531-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGI
BI
LIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO RECEBIDO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELO CONSUMIDOR
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA
postula pela
declaração de inexistência de débito e condenação d
a empresa

R
ecorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão d
a
inscrição indevida
do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

2
. Com efeito, não há prova do recebimento do plástico pelo consumidor, ora Recorrente, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização.

3
. A toda evidência, a empresa Recorrida não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4
.
A
pós o envio do plástico é necessário um contato do titular com a instituição
financeira
para liberação do
plástico
,
de modo que a empresa
Recorrida poderia
ter
colaciona
do
aos autos
a
gravação
via

call
center

para comprovar as suas alegações, o que não foi feito
.

5
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-
,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla
finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em razão dos limites da atividade jurisdicional
(
arts
. 141 e 492, CPC), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
.

Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o
Recorrente
JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA
, postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o
Recorrente
JOSE PAULO RODRIGUES DA SILVA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência
do débito discutido nos autos e condenação da
empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID
167196674
), o Recorrido
OMNI FINANCEIRA S/A
refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023